Tribunal: TJDFT
Processo: 0736489-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736489-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JONAS PATREZZY CAMARGOS PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0728714-17.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos seguintes: “O recolhimento das custas prejudica o pedido de gratuidade. Exclua-se a anotação. Trata-se de ação sob o rito comum, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a suspensão da exigibilidade das prestações do contrato no 243387222, o qual teria sido firmado mediante fraude. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu suspenda o desconto das prestações no contracheque do autor, referentes ao contrato no 243387222, até a resolução do mérito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Defende o Agravante, em síntese, que o Agravado não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. Argumenta que a regularidade dos descontos será comprovada com a defesa. Sustenta haver risco de dano irreparável, pois terá que analisar quais valores devem ser suspensos. Questiona, subsidiariamente, o valor das astreintes. Preparo comprovado – Id. 43642390. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca à concessão de efeito suspensivo, deve haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os fatos narrados na petição inicial devem ser apreciados segundo os ditames do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Autor, tendo firmado contrato com supostos representantes de instituição bancária para a portabilidade de empréstimo, é tido como consumidor ou vítima equiparada. Os bancos que atuam com intermediários na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demandar instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do Autor. Constam dos autos de origem “proposta de empréstimo consignado” com o Banco Santander (Brasil) S.A. (Id. 203920284), comprovante de transferência bancária do Agravante para F P Consultoria Financeira Ltda. (Id. 203921645), além da liberação de crédito ao Agravante no mesmo dia da assinatura da proposta e outras em datas próximas (Id. 203920287). O contracheque Id. 203920283 comprova os descontos referentes a oito novos empréstimos, cujas parcelas somam quase R$ 5.500,00, quantia que supera o dobro das prestações dos empréstimos anteriores que seriam objeto de portabilidade (Id. 203920294). Ademais, a reclamação à Senacon (Id. 203921660) confere verossimilhança à alegada negociação, ou seja, a pretensão de o consumidor substituir os primeiros empréstimos por outro, com parcela menor. Nesse ponto, destaco que a dinâmica narrada na inicial, especialmente a obrigação de transferir o valor creditado para a representante do banco, não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios de fraude. Está presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio questionado – redução das parcelas pela portabilidade – tornando-o inútil ao Autor/agravado. Por fim, as astreintes não são excessivas, pois não ultrapassam o valor dos contratos cuja validade é questionada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora